Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730132-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA PACIENTE: PEDRO HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime de tráfico de drogas, se encontrava em liberdade provisória com monitoramento eletrônico desde 18.11.21 (ID 39147599, p. 2/8). Teve, contudo, decretada a prisão preventiva, em 23.2.22, com fundamento no reiterado descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (ID 116189448 - 0740532-68.2021.8.07.0001). Sustenta a impetrante que não há fundamentos para prisão do paciente, que não cometeu nenhum crime enquanto estava em liberdade provisória e não criou embaraço à aplicação da lei penal. E há excesso de prazo. A audiência de instrução, ocorrida em 6.6.22, não foi concluída, sendo remarcada para 28.9.22, sem que o paciente tenha contribuído para isso. Tanto que, após ser remarcada, o coautor do crime, Cláudio Araújo Monteiro, teve a prisão relaxada por excesso de prazo. Alega, ainda, nulidade das provas. Os policiais nada encontraram em seu poder. Foi preso após invadirem seu domicílio, sem autorização legal ou de qualquer morador, e sem que houvesse situação de flagrante delito. O paciente tem residência fixa, é trabalhador e não faz parte de organização criminosa. Pede seja relaxada a prisão preventiva. Segundo a denúncia, o paciente se associou aos dois coautores para cometer, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. Após denúncias de que o paciente e o coautor estavam envolvidos com tráfico de drogas no DF, foram monitorados pela polícia durante, aproximadamente, dois meses. Ele e os coautores entregavam as substâncias entorpecentes a pedido dos usuários – espécie de “delivery”. Os policiais prenderam o paciente em flagrante quando realizava uma das entregas. Na residência do coautor foram apreendidos, além de drogas, balança de precisão e plástico filme. E na residência do paciente, apreenderam plástico filme e balança de precisão (ID 111227162, ação originária). Quanto à alegação de excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). O paciente encontra-se preso há 202 dias. A denúncia foi oferecida em 13.12.21. O paciente apresentou resposta à acusação em 11.1.22 (IDs 111227162 e 112535010, ação penal). Recebida a denúncia em 21.1.22, no mesmo ato, a MMa. Juíza determinou fosse designada audiência de instrução (ID 113338902, ação originária). A MMa. Juíza, em 23.2.22, ao decretar a prisão preventiva, consignou: “(...) quanto ao réu PEDRO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA, apesar dos relatórios de ocorrências apresentarem anotações como “Triangulação. Possível falha no GPS”, “Dúvida quanto à violação”, “Restabelecido”, “Em zona cadastrada” e “Monitorado em uma de suas zonas de inclusão”, estas constituem minoria frente ao aumento progressivo de registros de violações à zona de inclusão. No relatório de ID 112152048, foi constatado 1 (um) descumprimento ao perímetro, no de ID 113052977, 6 (seis), no de ID 114158948, 9 (nove), e por fim, no de ID 115607509, foram verificadas 16 (dezesseis) violações. Assim, observa-se que o acusado, por diversas vezes, transgrediu as condições de monitoramento eletrônico a ele impostas. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do réu. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT quanto à violação das condições do monitoramento eletrônico: (...) Dito isto, há, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos, exigidos pelo art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da segregação cautelar de PEDRO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA. Em atendimento ao requisito do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar (ID 108835643), dos autos de apresentação e apreensão (ID 108835641 e ID 108835644), do boletim de ocorrência (ID 108835951) e dos depoimentos colhidos no APF (ID 108835632). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao manter em depósito, juntamente aos demais denunciados, 108,55 gramas de skunk e 40,58 gramas de haxixe, além de ter vendido 6,89 gramas de skunk e 0,91 gramas de haxixe a usuário. O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade é evidenciado a partir do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Assim, em face do comportamento do acusado, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada.” A prisão preventiva foi reexaminada e mantida em 6.4.22, ao fundamento de que não alterada a situação fática que ensejou a decretação da cautelar (ID 120957268, ação originária). A audiência de instrução, designada para o dia 6.6.22, em que estavam presentes os três réus e quatro testemunhas, foi encerrada pela MMa. Juíza, logo no início da oitiva da primeira testemunha. Consta na ata da audiência: “(...) a Defesa de Claudio requereu que a escolta colocasse as algemas para frente. Pela MMa Juíza foi proferida a seguinte decisão: ‘Indefiro o pedido da defesa, considerando que o local em que os acusados se encontram se trata de ambiente pequeno onde estão presentes mais de 40 presos para audiências de varas criminais e entorpecentes de todo o Distrito Federal. A alteração de qualquer protocolo do sistema carcerário significa colocar em risco não apenas a vida dos próprios réus, mas como as dos agentes penitenciários presentes no local, em número bem menor de acusados.’ (...) durante o depoimento da testemunha LUCAS, dada a palavra ao advogado do acusado PEDRO, o nobre causídico insatisfeito com o indeferimento da pergunta iniciou um tumulto em audiência, inclusive admoestando esta magistrada de representar contra ela. Ante esse fato, considerando a impossibilidade de continuar o ato, nos termos do art. 794 do CPP, a Magistrada encerrou a audiência, determinando que fosse designada nova data, bem como que fosse oficiado à OAB/DF quanto a violação do art. 27 do Código Ética e Disciplina pelo causídico, inclusive com prejuízo ao seu cliente cuja o depoimento da testemunha não foi possível ser concluído” (ID 127111450, ação penal). No mesmo ato, designou-se audiência em continuação para 1o.9.22. Posteriormente, a audiência foi redesignada para 28.9.22, “por necessário ajuste de pauta” (ID 135130777, ação originária). O encerramento da audiência não se justificava, sobretudo se se considerar tratar-se de réus presos – naquela data – há mais de 190 dias. O advogado do coautor - que, diga-se, não chegou a causar tumulto na audiência - apenas insurgiu-se contra o indeferimento da pergunta que fez e disse que representaria contra a MMa. Juíza. Não a desrespeitou ou ofendeu. A medida era consignar em ata o acontecido – mantendo, se o caso, o indeferimento da pergunta - e prosseguir com a audiência. Embora a ação seja contra três réus, não é complexa. Os réus - dois deles presos - e as testemunhas (quatro) estavam presentes na audiência. Em razão da dificuldade de reunir testemunhas e agendar vaga na sala de audiências dos presídios, a finalização das audiências iniciadas é altamente recomendável, por questões de economia processual e respeito aos direitos e garantias dos réus, sobretudo os presos. São deveres do magistrado cumprir e fazer cumprir, com serenidade e exatidão, as disposições legais, não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar e determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais (LOMAN, art. 35). Não bastasse, a audiência em continuidade deveria ter sido designada para data próxima, e não para mais de três meses depois, especialmente porque, naquela data, já se havia ultrapassado o prazo razoável para duração do processo de réu preso. Há demora injustificada no andamento da instrução processual. O paciente está preso há 202 dias, sem que a instrução processual seja encerrada. Na data em que será realizada a audiência, estará preso há 218 dias – bem superior ao prazo recomendável pelo Tribunal. O excesso de prazo não justificado, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo-se o relaxamento dessa. Defiro a liminar e relaxo a prisão do paciente, devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações, encaminhando-se cópia da presente decisão. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES